Tribunal: TJDFT
Processo: 0734064-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734064-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: S. A. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: NAURA RAQUEL SANTOS LOBO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GAMA SAÚDE LTDA. contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por S. A. L. R., que rejeitou o pedido de inclusão da pessoa jurídica CEAM Brasil – Planos de Saúde LTDA. no polo passivo da demanda. A agravante sustenta, em suas razões recursais, que é parte ilegítima para figurar na composição passiva da lide, tendo em vista que não possui ingerência sobre as questões administrativas relativas aos planos de saúde que opera. Assevera que o agravado celebrou o negócio jurídico com a empresa mencionada, motivo pelo qual deve integrar a demanda. Requer, em antecipação da tutela recursal, o deferimento do pedido de inclusão da referida empresa e, no mérito, a confirmação da medida. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, vislumbra-se, in casu, que o objeto recursal se encontra inserto no inciso IX do art. 1.015 do CPC, bem como que estão presentes os requisitos do art. 1.017 do CPC. No tocante ao pedido liminar, ressalta-se que o artigo 1.019, inciso I, do CPC, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC. A agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou o pedido de inclusão no polo passivo da empresa CEAM Brasil, por entender que esta seria a responsável pela gestão do contrato entabulado junto ao agravado. Sobre essa relação jurídica incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais está o art. 88, que veda a requerida modalidade de intervenção de terceiros. Desse modo, ausente plausibilidade no direito suscitado para fins da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator